Tribunal: TJES
Processo: 5001945-27.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-27.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SODONIA MARIA GOMES SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001945-27.2022.8.08.0014

RECORRENTE (S): BANCO BMG SA

RECORRIDO (S): SODONIA MARIA GOMES SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

IMPEDIMENTO:
O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente
em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora/recorrida, para o fim de declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, abstendo a ré na realização dos descontos em benefício previdenciário, restituição de valores indevidamente descontados, em dobro, à autora/recorrida, fixação de danos morais, além da restituição de valor supostamente sacado pela autora/recorrida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, e no mérito arrazoa a legalidade de contrato firmado entre as partes, o que indicaria a improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela ré/recorrente, verifica-se que é cabível, tempestivo e prepa
rado (id 2682426).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa, até porque a parte recorrente não juntou aos autos, no momento oportuno (instrução processual), o respectivo instrumento de contrato, dispensada portanto a produção de prova pericial.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora/recorrida verificou em seus extratos de benefícios previdenciários descontos desde dezembro de 2018 até fevereiro de 2022 providenciadas pela ré/recorrente. Tais descontos seriam relativos a empréstimo de
cartão de crédito consignado e descontados mensalmente com o nome de “Empréstimos Sobre a RMC”, sem sua anuência, além de informada da existência de suposto saque no montante de R$ 2.088,10 (dois mil oitenta e oito reais e dez centavos) pela autora/recorrida, pelo que postulou declaração de inexigibilidade do débito, devolução de valores e indenização por danos morais.

Com efeito, em relação ao documento juntado no recurso inominado (instrumento de contrato), considerando que o encerramento da instrução processual ocorre com a audiência de instrução e julgamento,
preclusa a juntada de prova em fase recursal, não se tratando de prova de fato novo.

Por outro lado, embora a instituição bancária sustente a legalidade do contrato bilateral entre as partes, porquanto assinado pela autora/recorrida, diante da ausência de prova da contratação, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito.

Em relação aos descontos indevidos, entende-se por aplicável a sua restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC, vez que foram descontados valores de pessoa idosa, vulnerável, hipossuficiente em sua aposentadoria, sendo esta fonte de renda de sobrevivência,
observando a existência de engano injustificável/má-fé
, nos moldes sentenciais.

Por outro lado, em relação ao dano moral reconhecido, reputa-se toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação, capazes de mitigar os direitos de personalidade e, nesse aspecto, este está no próprio fato,
in re ipsa
, sendo presumida, entendendo-se que tais descontos realizados sequenciais e sucessivamente em benefício previdenciário sobre longo período temporal sobre empréstimo não contratado preenche requisito para enquadramento no a
rt. 186
do Código Civil.

Por fim, cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual entende-se pela manutenção do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida, conforme sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.